Tribunal: TJDFT
Processo: 0001702-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO. EVENTO LESÃO CORPORAL GRAVE CONFIGURADO INDEPENDENTEMENTE DA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO DECORRIDO.
I – Mantém-se a condenação quando o acervo probatório é coeso, formado pelas declarações da vítima, bem como pelo reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, tudo a demonstrar a prática delitiva com a certeza necessária para a condenação.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP configuram apenas recomendações, não caráter cogente, razão por que eventual realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.
IV – Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, o crime de roubo, por ser crime complexo e proteger diversos bens jurídicos, tem sua execução iniciada com prática da violência ou grave ameaça, o que afasta a tese de crime impossível, mesmo que a vítima não possua bens de valor econômico para serem subtraídos.
V – Inviável a desclassificação do roubo seguido por lesão corporal grave para o crime de lesão corporal, quando a prova dos autos demonstra que o agente criminoso deu início ao crime de roubo, mas não o consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, levando a efeito as lesões corporais graves.
VI – Não ultrapassado o período depurador (art. 64, I, CP), mantém-se o reconhecimento da reincidência.
VII – Recurso conhecido e desprovido.